Tribunal: TJDFT
Processo: 0749754-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TUTELA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.G.D.S. contra decisão proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que fixou alimentos provisórios no percentual de 30% do salário-mínimo. O agravante alega deterioração de sua situação financeira e alteração substancial nas necessidades da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do CPC/15, e se há necessidade de revisão dos alimentos provisórios fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC/15.
4. No caso, não há provas suficientes de que houve diminuição da capacidade financeira do agravante que justifique a revisão dos alimentos provisórios
5. A necessidade de dilação probatória para averiguar as condições financeiras do alimentante e as necessidades da alimentada impede a concessão da tutela provisória de urgência e a modificação dos valores por meio da cognição sumária ínsita ao agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. 2. A necessidade de dilação probatória impede a concessão da tutela provisória de urgência”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 300; CF/1988, art. 93, IX; CPC/15, art. 11; CPC/15, art. 1.019, I; CPC/15, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977857, 0753192-92.2024.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1979735, 0745579-21.2024.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1972305, 0747801-59.2024.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 19/02/2025.